Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711498-05.2022.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) EMBARGANTE: JESSIANE SANTOS DA COSTA AGRAVADO: VANDERLAN MELO RIBEIRO ALCANTARA DESPACHO Intime-se o MPDFT para manifestação quanto ao agravo interno interposto pela embargante. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator